Tribunal: TJBA
Processo: 8023294-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023294-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LARISSA AZEVEDO MAGALHAES e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA BACENJUD. CONTAS CORRENTES. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA. ÔNUS NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados em contas correntes dos agravantes, em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados nas contas correntes dos agravantes estão protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, embora se refira expressamente a caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, pode ser estendida a valores depositados em conta corrente, segundo entendimento do STJ. 4. No entanto, tal extensão não é automática, exigindo-se a comprovação, pelo executado, de que os valores bloqueados constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial. 5. No caso concreto, os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que os valores bloqueados em suas contas correntes possuem natureza alimentar ou constituem reserva para sua subsistência, limitando-se a alegações genéricas.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, X, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024; TJ-BA - AI: 80234086320238050000, Rel. CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, j. 18/08/2021; TJ-MG - AI: 04195740420238130000, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 19/04/2023; TJ-SP - AI: 2066595-10.2024.8.26.0000, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 25/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8023294-56.2025.8.05.0000,
tendo como Agravantes
BRUNO XAVIER RAMOS, LARISSA AZEVEDO MAGALHAES e HILARIO AZEVEDO MAGALHAES
e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA